Tribunal: STF
Processo: ARE 1590797
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro Vieira dos Santos contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que não conheceu do agravo regimental interposto nestes autos.
Sustenta o embargante, preliminarmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que, não obstante a certificação de trânsito em julgado, o inteiro teor do acórdão somente foi disponibilizado em 16/04/2026.
No mérito, alega a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando ter havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral e à incidência da Súmula 284/STF. Aponta, ainda, ausência de fundamentação quanto ao caráter protelatório atribuído ao recurso.
Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes.
É o relatório.
Decido.
Nada há a prover.	
A Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental e determinou a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão (Sessão Virtual de 3.4.2026 a 13.4.2026).
Consoante certidão da Secretaria Judiciária, o acórdão exarado transitou em julgado em 13/04/2026 (Doc. 423).
Após a publicação do acórdão (DJe de 17/04/2026), a parte opôs embargos de declaração em 17/04/2026.
Contudo, os embargos de declaração não merecem conhecimento.
Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração após a certificação do trânsito em julgado, sobretudo quando já determinada a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
Na hipótese, a própria decisão embargada expressamente determinou a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à origem, evidenciando o exaurimento da prestação jurisdicional no âmbito desta Corte.
Assim, revela-se incabível a pretensão recursal, porquanto já encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal sobre o feito.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
À Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata dos autos. 	
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente